Tribunal: TJBA
Processo: 0007103-42.2011.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007103-42.2011.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Credit Brasil Fomento Mercantil Ltda e outros

Advogado(s)
:
CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES, FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA, THAIS DE SOUZA FRANCA

APELADO: REILUX COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
EVANDRO TAVARES CHAVES, KATIA TAVARES MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO DE PROTESTO
.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de cancelamento de protesto, ajuizada pela parte autora em razão de cobranças indevidas e protestos decorrentes de supostos boletos não quitados. Sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se os documentos apresentados pela apelante comprovam a entrega das mercadorias e a exigibilidade dos títulos protestados;
(ii) verificar a ocorrência de falha na prestação de serviços pela ré;
(iii) definir a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir
3. A prova apresentada pela apelante, consistente em notas fiscais e canhotos, revelou-se insuficiente para comprovar a efetiva entrega das mercadorias, mantendo-se a inexistência de débito.
4. Demonstrada o protesto indevido dos títulos, restou configurada a falha na prestação de serviços e a necessidade de indenização.
5. O valor indenizatório inicialmente fixado foi reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação da entrega de mercadorias inviabiliza a cobrança dos títulos protestados.
2. Negativação indevida do nome do autor caracteriza dano moral, sujeito a indenização em valor proporcional às circunstâncias do caso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II; CC, arts. 14 e 406; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, AgInt no REsp 1683082/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0007103-42.2011.8.05.0201
em que figuram como Apelante CREDIT BRASIL FOMENTO MERCANTIL LTDA e como Apelado REILUX COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-238